Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-20.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a Certidão constante no ID no 51609450, verifico a inexistência de Embargos Declaratórios contra a Acordão de Id. no 45028496.
Deste modo, não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator